Tribunal: TJES
Processo: 5013199-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013199-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEOLINA COELHO DE MACEDO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO BALÃO (PARCELA RESIDUAL). DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da última parcela (denominada "parcela balão").

A agravante alega a ilegalidade da constituição em mora e da liminar, sustentando vício de consentimento e violação do dever de informação, porquanto não teve ciência da existência e do valor discrepante da parcela balão em virtude de contratação eletrônica com falhas de transparência (assinaturas ilegíveis e e-mail de acesso estranho).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão cinge-se em analisar a presença dos requisitos autorizadores da busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), verificando a validade da cláusula de "parcela balão" e a regularidade da constituição em mora, diante das alegações de ausência de transparência e vício de consentimento na celebração do contrato por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legalidade da pactuação de parcela residual ("parcela balão") em contratos de financiamento, embora lícita em tese, está vinculada ao expresso e inequívoco conhecimento e aceite do consumidor, em estrita observância ao princípio da transparência e ao dever de informação, conforme preconizam os arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. No caso de contratação eletrônica, a instituição financeira, que busca o deferimento da busca e apreensão, não comprovou a manifesta ciência da devedora sobre o valor da parcela residual, apresentando contrato com assinaturas eletrônicas ilegíveis e e-mail cadastrado estranho ao conhecimento da agravante.

6. A ausência de demonstração cabal de que a consumidora teve acesso ao inteiro teor do instrumento e anuiu de forma transparente com a cláusula da parcela balão fragiliza a prova do inadimplemento integral da obrigação e afasta, em sede de cognição sumária, a plena constituição em mora, justificando a suspensão da liminar de busca e apreensão até a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.
Tese de julgamento:
“Em ações de busca e apreensão fiduciária, a liminar deve ser suspensa quando houver fundada alegação de vício de consentimento e violação do dever de informação sobre a cláusula de 'parcela balão' (parcela residual com valor discrepante) em contrato eletrônico, cabendo à instituição financeira comprovar a manifesta ciência e aceite do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEOLINA COELHO DE MACEDO
contra a r. decisão de id. 70422345 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
ação de busca e apreensão”
ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A
., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão.

Nas razões apresentadas no id. 15422894, a parte agravante requer a suspensão da liminar de busca e apreensão, e sustenta, em síntese: (i) a existência de prejudicialidade externa e conexão com ação revisional anteriormente ajuizada; (ii) violação ao dever de informação por parte da instituição financeira e abusividade contratual; (iii) vício na contratação eletrônica.

Em id. 15897204 deferi a gratuidade de justiça e a aplicação do efeito suspensivo para sobrestar a busca e apreensão deferida em Juízo primário.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Saliento desde já que o feito comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013199-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEOLINA COELHO DE MACEDO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEOLINA COELHO DE MACEDO
contra a r. decisão de id. 70422345 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
ação de busca e apreensão”
ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A
., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão.

Nas razões apresentadas no id. 15422894, a parte agravante requer a suspensão da liminar de busca e apreensão, e sustenta, em síntese: (i) a existência de prejudicialidade externa e conexão com ação revisional anteriormente ajuizada; (ii) violação ao dever de informação por parte da instituição financeira e abusividade contratual; (iii) vício na contratação eletrônica.

Em id. 15897204 deferi a gratuidade de justiça e a aplicação do efeito suspensivo para sobrestar a busca e apreensão deferida em Juízo primário.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Conforme se observa da inicial (id. 69885962), a parte autora, ora agravada, alega que firmou com a agravante um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para a aquisição de um veículo Renault Duster Oroch.

Sustenta que a ré se tornou inadimplente ao deixar de pagar a 49ª parcela, vencida em março de 2025. O banco afirma ter constituído a devedora em mora, conforme as exigências legais, e, por isso, requereu a concessão de uma liminar de busca e apreensão do veículo para satisfazer o crédito pendente, o que fora deferido pelo juízo a quo, na decisão agravada.

Pois bem.

De início revelo que o ponto central para resolução do mérito do recurso girava em analisar a devida legalidade do instrumento pactuado pelas partes. Isso porque, desta análise se verificaria se a parcela balão foi colocada no contrato com a devida ciência da agravante.

Relembro que a agravante fundamenta que a assinatura eletrônica do contrato não é de sua autoria e que esta jamais obteve cópia do documento, tanto pelo meio físico quanto pelo meio eletrônico. Aponta também que não estava ciente de que a última parcela seria em valor tão discrepante das demais, o que constitui vício de consentimento e a falta de informações completas acerca do objeto contratado.

Com efeito, saliento que o agravado instruiu a ação de busca e apreensão originária com a cédula de crédito bancário nº 490384480 (id. 69885967), assinada pela agravante, conforme se extrai dos autos. Ressalto ainda que no referido instrumento, notadamente no "Anexo I" (pg. 3), há a discriminação clara e individualizada de todas as 49 (quarenta e nove) parcelas do financiamento.

Consta expressamente que as 48 (quarenta e oito) primeiras seriam no valor de R$ 1.155,21 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) e a 49ª (quadragésima nona), com vencimento em 02/03/2025, no montante de R$ 32.345,88 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, não é possível infirmar, com as alegações fundamentadas da agravante, que a contratante teve acesso ao inteiro teor do instrumento. Até porque, no contrato juntado pela própria agravada em seu pedido liminar em sede primária, o e-mail cadastrado é estranho ao conhecimento da agravante, bem como as assinaturas eletrônicas são ilegíveis e impassíveis de verificação acurada.

Neste sentido, estamos diante de uma das hipóteses de ilegalidade da chamada “parcela balão”.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULA DA PARCELA BALÃO E ENCARGOS ACESSÓRIOS. LEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame apelações interpostas contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, declarou a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa diária, reconheceu o afastamento da mora, determinou recálculo do débito com capitalização mensal e restituição em dobro dos valores pagos a maior. Julgou improcedentes os pedidos relativos à parcela balão, tarifas bancárias e seguro prestamista. Ambas as partes pleitearam a reforma da decisão. II. Questão em discussão há cinco questões em discussão: [...] (IV) analisar a legalidade da cláusula da parcela residual ("parcela balão") e dos encargos acessórios (registro, tarifa de cadastro e seguro prestamista); III. Razões de decidir [...] A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é abusiva quando não informa expressamente a taxa diária correspondente, violando o dever de informação previsto no CDC (arts. 6º, III, e 52), ainda que indicadas as taxas mensal e anual. A ausência de informação da taxa diária impede o consumidor de avaliar o impacto da capitalização, configurando desequilíbrio contratual e justificando a nulidade da cláusula e o afastamento da mora, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS). A repetição do indébito em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida resultante de cláusula abusiva, mesmo sem prova de má-fé, em respeito ao art. 42, parágrafo único, do CDC e à boa-fé objetiva. A cláusula da "parcela balão" é válida quando pactuada de forma expressa e clara, como no caso em exame, sendo prática contratual lícita que possibilita prestações mensais menores e alternativas ao consumidor ao final do contrato. A cobrança de taxa de registro do contrato é válida quando comprovado o registro no órgão competente (Detran), como evidenciado pelo gravame ativo no sistema nacional de gravames. [...] A cláusula da parcela residual ("balão") é válida quando expressamente pactuada e redigida de forma clara, respeitando a autonomia da vontade e a transparência contratual. São lícitas as cobranças de tarifa de cadastro, taxa de registro e seguro prestamista quando contratadas de forma expressa, separada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52; CPC, arts. 99, § 2º, 282, § 1º, 370, 355, I, 277; CC, art. 405. jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 297 e 539; STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, dje 10.03.2009; STJ, RESP 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, dje 27.10.2021; TJSP, apelação cível 1023428-37.2022.8.26.0482, Rel. Des. Márcio Teixeira laranjo, j. 17.11.2023. (TJRO; AC 7006770-52.2024.8.22.0003; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 20/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA E EXTRA PETITA. ANÁLISE DE TODAS AS TESES AVENTADAS NA EXORDIAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR. VALIDADE DA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A autora/apelante alega desconhecimento acerca da parcela balão no financiamento de automóvel, a ser quitada de forma intermediária, entretanto, o ajuste bancário foi devidamente rubricado em todas as páginas pelo consumidor, onde consta informação clara quanto a referida parcela, razão pela qual não pode alegar desconhecimento e nem mesmo que foi induzido em erro ao firmar o negócio. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (TJMT; AC 1045758-78.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 02/08/2023; DJMT 11/08/2023)

Como se vê, a jurisprudência pátria é clara quanto a possibilidade e legalidade da pactuação firmada com a existência de parcela residual, desde que forrada de manifesta ciência e aceite do contratante. Nessa toada, era necessário que a parte agravada comprovasse que a agravante aderiu as cláusulas contratuais de compra do automóvel com a devida ciência, ou que foram fornecidos os meios para que assim o fizesse. Mas não o fez.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)